Tribunal: TJSP
Processo: 1004249-95.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de nulidade de cláusula. Contratação de armazenamento de dados em nuvem. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Não há abusividade na cláusula que estabelece a renovação automática da avença, prevista de forma clara no contrato, livremente pactuado. E não é abusiva a previsão de multa para a rescisão antecipada.

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de nulidade de cláusula. Contratação de armazenamento de dados em nuvem. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Não há abusividade na cláusula que estabelece a renovação automática da avença, prevista de forma clara no contrato, livremente pactuado. E não é abusiva a previsão de multa para a rescisão antecipada. Razoabilidade da alegação de que a multa foi estipulada para garantir o equilíbrio financeiro do contrato, visando compensar a contratada pelos gastos que normalmente tem com as renovações das licenças, equipamentos e infraestrutura junto a outras empresas.

Na hipótese houve problemas com ataque de vírus e houve solicitações de restore, que foram atendidas, com encerramento do chamado por ausência de retorno às providências adotadas pela contratada. A solicitação de cancelamento foi veiculada quase seis meses depois, sendo expresso o representante da contratante sobre a ausência de motivação. Os problemas anteriormente havidos somente foram invocados quando foi solicitado o pagamento da multa. Manutenção da sentença quanto à conclusão de que se efetivamente os problemas ocorridos anteriormente fossem a causa da rescisão contratual, não faria sentido prosseguir com o contrato por quase seis meses. Improcedência da ação mantida.

Apelação não provida.